Tribunal: TJSP
Processo: 0006678-50.2015.8.26.0634
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006678-50.2015.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida SONIA GONÇALVES DUTRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto.
Expeça-se o competente mandado de prisão, procedendo-se às comunicações de
praxe. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0006678-50.2015.8.26.0634 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.386
VOTO no 41.386
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0006678-50.2015.8.26.0634
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDA: SONIA GONÇALVES DUTRA
COMARCA: TREMEMBÉ 1a VARA
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o presente RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO contra a decisão de fls. 527/528, exarada pelo(a) MM.
Juiz(a) de Direito, Dr(a). Antonia Maria Prado de Melo, que indeferiu o pedido de
decretação da prisão preventiva da recorrida.
Sustenta, em síntese, que a hipótese dos autos não
comportaria a liberdade da recorrida, tendo em vista a gravidade da conduta, a
existência de prova da materialidade e autoria delitiva, bem como diante da
presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Assim, requer o provimento recursal para reformar a r.
decisão, decretando-se a prisão preventiva da recorrida (fls. 532/536).
Foram ofertadas as contrarrazões (fls. 566/572), a
decisão foi mantida (fls. 573) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 580/583).
É O RELATÓRIO.
Em que pese os argumentos expendidos pela Douta
Magistrada a quo, entendo que a constrição revela-se necessária à garantia da
ordem pública e futura aplicação da lei penal.
Com efeito, a recorrida foi originariamente condenada,
pelo Juízo da Comarca de Tremembé, a uma pena de 08 anos e 09 meses de
reclusão e 875 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial fechado,
porque em 13 de agosto de 2013, por volta das 09h30, nas dependências da
Penitenciária Feminina II de Tremembé, situada na Rodovia Amador Bueno da
Veiga, Km 140,5, Bairro do Una, em Tremembé, trazia consigo, para fins de entrega

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0006678-50.2015.8.26.0634 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.386
e fornecimento a consumo de terceiros, um invólucro contendo 57,27 g de cocaína e
um invólucro contendo 14,95 g de Cannabis sativa L (maconha), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Dando parcial provimento ao apelo defensivo, este
Egrégio Tribunal de Justiça reduziu a pena da recorrida para 07 (sete) anos de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória. Ao final, foi determinada a expedição de mandado de prisão em
desfavor da recorrida (fls. 272/278).
Diante do novo entendimento do E. STF acerca da
possibilidade de prisão em 2a instância (ADCS 43, 44 e 54), a recorrida pleiteou o
“relaxamento” da prisão decretada, ao passo que o Ministério Público requereu a
decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e futura aplicação
da lei penal.
Há pendência de recursos extraordinário (fls. 283/304) e
especial (fls. 343/362), inadmitidos (fls. 430/431 e 432), com agravos de instrumento
contra a denegação do recurso especial (fls. 435/446) e extraordinário (fls. 450/456),
remetidos para os tribunais superiores (fls. 469), ao aguardo de decisão (fls. 473).
Sobreveio a r. decisão recorrida, que determinou a
expedição de contramandado de prisão em favor da recorrida, e não merece
prosperar.
É sabido que, a partir do julgamento das ADCS 43, 44 e
54 pelo E. STF (que assentou a constitucionalidade do artigo 283, do CPP),
promoveu-se importante alteração jurisprudencial acerca da possibilidade de início
da execução provisória da pena após confirmação da condenação em segunda
instância, passando-se, a partir de então, a somente se admitir a segregação do
acusado antes do trânsito em julgado em virtude de prisão temporária ou preventiva.
Não obstante, respeitado o entendimento expendido pela
douta magistrada a quo, a prisão da acusada se justifica como forma de garantia da
ordem pública e futura aplicação da lei penal.
Com efeito, emerge das circunstâncias factuais a
intenção da acusada de se subtrair à futura aplicação da lei.
Ora, como se vê de fls. 500, foi tentado, sem sucesso, o
cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da acusada, a qual se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0006678-50.2015.8.26.0634 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.386
mudou de endereço sem comunicar o Juízo, tomando rumo ignorado. Tal ação
externa o propósito de fuga para inviabilizar a futura aplicação da lei penal.
A propósito, confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das circunstâncias
factuais e de elementos indiretos, baseando-se em um juízo de
cognição não exauriente, em relação à profundidade. (...) Como
leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá que fazer um juízo para o futuro,
um prognóstico diante da situação atual”. Neste sentido, para valorar
a existência deste perigo de fuga, há diversos fatores que podem
auxiliar o intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a
gravidade da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação
familiar, laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional, o
tempo que possui endereço fixo, se possui família constituída no
Brasil, comportamento processual anterior, entre outros.1
Demais disso, a nossa Carta Magna vigente estabelece
que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
cujo conceito abarca não somente a repressão aos ilícitos como também sua
prevenção.
Embora a gravidade do delito de per si não justifique a
manutenção da prisão preventiva, a constrição da increpada revela-se necessária à
garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça,
sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado à recorrida, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o réu ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência harmoniosa.
Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do acusado é
decretada para a garantia da ordem pública quando houver o risco de
que a tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base na
1 Ibid. p. 281/282.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0006678-50.2015.8.26.0634 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.386
ordem pública.2
Não é demais lembrar que a exigência da prisão
processual não viola o princípio da presunção de inocência, pois, de modo algum,
quer significar antecipação de penal.
Destarte, havendo indícios suficientes de autoria e
comprovação da materialidade delitiva, bem como presentes os requisitos da prisão
preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei
penal, necessária é a constrição cautelar da recorrida.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto.
Expeça-se o competente mandado de prisão, procedendo-
se às comunicações de praxe.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.